Tribunal: TJES
Processo: 5009081-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009081-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA IRAILDES FILETE DE MELO e outros

AGRAVADO: ELGICA FILETTE BUSATO e outros (16)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009081-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ANA IRAILDES FILETE DE MELO e FRANCISCO FABRE DE MELO

AGRAVADOS: ELGICA FILETTE E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA IRAILDES FILETE DE MELO
e
FRANCISCO FABRE DE MELO

contra

a r. decisão inserida no ID 28416236, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
liquidação de sentença por arbitramento
requerida em face de
ELGICA FILETTE
E OUTROS
, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita outrora deferido aos agravantes.

Nas razões apresentadas no ID 5716619, os agravantes sustentam, em síntese, que (i) não possuem condições de arcarem com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência e comprovado pela declaração do Imposto de Renda; e (ii) “
não merece acolhimento suscitar hipotética condição de custear às expensas da lide, tão somente, devido ao fato de a parte estar representada por advogado particular e/ou ter adiantado honorários periciais em situação pretérita, valor este que foi custeado pelos seus filhos, com muito sacrifício e dificuldade, com o único intuito de adiantar um processo que está em curso há mais de 10 anos, sem qualquer solução
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pleiteiam a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no ID 5753361.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 6041014 e 6042236.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que os agravantes requereram os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário e juntaram declaração de hipossuficiência financeira, em observância aos preceitos do artigo 98 e seguintes do CPC, sendo deferida a gratuidade.

No curso da demanda, o magistrado singular, em que pese o deferimento da benesse, determinou a intimação dos recorrentes para arcarem com o pagamento dos honorários perito, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a manifestação dos requerentes, o magistrado singular determinou que os agravantes comprovassem os requisitos necessários à manutenção do benefício, oportunidade na qual foi juntado aos autos a Declaração de Imposto de Renda, indicando serem aposentados e possuírem renda mensal de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais).

Depois da manifestação dos requeridos, o magistrado singular revogou a gratuidade nos seguintes termos:

“Intimados os requerentes à luz do pronunciamento de ID 27112930, ou seja, para comprovarem sua alegada hipossufi­ciência, apenas trouxeram aos autos sua declaração de imposto de renda, em que é omitido o direito patrimonial discutido nos autos, ou seja, trata-se de um documento sem verossimilhança, notadamente porque são preenchidos por declaração do próprio contribuinte que, a bem da verdade, não representa sua real situação patrimonial.

Corroborando com isso, surgem oportunas as assertivas descritas no ID 27956213, onde os adversos vem afirmar que os requerentes são proprietários de imóveis rurais produtivos, e o núcleo familiar tem rendimentos regulares pelo trabalho, sendo capazes inclusive de recolher honorários periciais na ordem de mais de R$ 5.000,00.

Portanto, o fato de serem aposentados apenas é um
plus
à situação financeira confortável que ostentam e completamente dispare daqueles sujeitos realmente pobres desse país que, segundo dados mais recentes do IBGE, graficamente estão muitíssimo distantes da situação dos requerentes.

Os autores, no particular, além de serem pessoas no gozo de suas faculdades ordinárias, não demonstraram qualquer comprometimento de renda e ainda litigam em litisconsórcio, isto é, a plêiade de legitimados ativos são capazes de ratear/dividir os custos e riscos do litígio, de modo a tornar diminuto e até irrelevante o impacto do litígio na garantia do mínimo existencial.

O silêncio, neste particular, muito é revelador sobre a inexistência de prova cabal que possa se corroborar com a declaração de hipossuficiência, tornando-a um documento vazio e sem lastro concreto na situação financeira ordinária dos autores.

Verifico que, se realmente os requerentes fossem hipossuficientes sobre o aspecto econômico, apresentariam comprovantes de suas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família de baixa renda’ para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita.

Vale destacar que, estando eles em litisconsórcio, o TJES entende facilitado o recolhimento das custas processuais, e, por isso, inviável o deferimento da justiça gratuita na hipótese em comento (EdCl no AgInt na APL 0015235-82.2017.8.08.0011).Os requerentes possuem suas respectivas fontes de renda, as quais, em conjunto, a meu sentir, os permite pagar as despesas iniciais do processo, levando-se em conta, ainda, a possibilidade de parcelamento, nos termos do §6º do art. 98 do CPC.

(...)

Não vislumbro qualquer argumento capaz de chancelar tal pleito, tendo em vista comprovado que, havendo litisconsórcio, cada parte possui plena condição de arcar com as custas.

Por isso, à luz de tudo quanto exposto,
revogo o benefício deferido
aos autores.”

Em que pese a ausência de juntada do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ao menos neste primeiro momento, entendo que, de fato, os recorrentes não têm condições de arcarem com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Em exame, vislumbro que os agravantes se qualificam como aposentados e conforme declaração do imposto de renda, ambos auferem uma renda mensal de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais).

Diante desse quadro, me parece que o fato de terem conseguido juntar a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para o pagamento de anteriores honorários periciais, não tem o condão, por si só, de revogar o benefício outrora deferido. Sobre esse ponto, calha acentuar que os agravantes buscam a devolução de tal quantia, já que o perito não atendeu mais as intimações no processo.

Ademais, calha acentuar que o valor indicado pelo novo perito alcança o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, dez vezes maior do aquele depositado anteriormente pelos agravantes.

Por fim, apesar de os agravados alegarem na origem que os recorrentes são proprietários de terrenos rurais produtivos, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido.

Tais circunstâncias, no meu modo de entender, são suficientes para a manutenção do benefício, mormente porque requerido por pessoa física, cuja declaração goza da presunção de veracidade, e, por não constar nos autos prova que, efetivamente, infirme a declaração prestada.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Por derradeiro, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Com o relator